Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. NÃO LIBERAÇÃO DAS CÉDULAS. DÉBITOS LANÇADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a primeira requerida interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as partes requeridas, solidariamente, a restituir ao requerente a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao saque não realizado por ele e ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que se dirigiu a um Caixa do Banco 24 horas para a realização de saque e assim que finalizado o procedimento padrão para operação o valor não foi disponibilizado pelo equipamento, contudo, o referido importe foi debitado em sua conta corrente.

3. Nas suas razões recursais, a primeira requerida defende que não houve erro nas transações realizadas no terminal do Banco 24hs. Alega que realiza auditorias constantemente e que não havia saldo remanescente no terminal no valor reclamado pela parte autora e que não pode ser compelida a restituir o valor pleiteado sob pena de nítido o enriquecimento ilícito do recorrido. Por fim, afirma a inexistência de ato ilícito passível de condenação por indenização em danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. O artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, prescreve que o fornecedor tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, a qual será afastada somente se comprovada a sua inexistência, com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não restou comprovado pelas rés/recorrentes.

5. Confirma-se nos autos a insuficiência de provas apresentada pelo recorrente acerca da tentativa de saque pela parte autora que afastassem o direito de estorno do valor não sacado, visto que a primeira requerida limitou-se apenas a juntar cópias de e-mails entre ela e o banco demandado, nos quais constam somente informações acerca de inexistência de irregularidades no terminal de autoatendimento. Assim, é evidente a falha na prestação de serviços, sendo devido o estorno à parte autora da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

6. Quanto aos danos morais, entende-se que o fato de ter sido debitado da conta do autor/recorrente quantia que ele não recebeu, uma vez que não conseguiu realizar o saque do valor que pretendia, diante do limite diário ter sido ultrapassado, lhe gerou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, configurando-se a falha na prestação do serviço, dando lugar à indenização por danos morais.

7. Recurso da primeira requerida conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.